Tribunal: TJDFT
Processo: 0735435-03.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. CONCURSO PÚBLICO. PMDF. LIMITE ETÁRIO. CONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA 683/STF. ARE 1335806. DISTINÇÃO MILITARES E CIVIS. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. OBSERVÂNCIA DA IDADE MÁXIMA 30 ANOS PARA TODOS OS CANDIDATOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal (Id. 78141504) contra a sentença proferida pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal (Id. 78141500), que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial.
2. O demandante, ora recorrido, na origem (Id. 78141459) narrou que dia 03/02/2025 foi publicado no DODF o edital normativo do concurso público de admissão ao Curso de Formação de Oficiais (CFO) da PMDF, que previa no item 3.1.1., o seguinte: DOS REQUISITOS GERAIS PARA A MATRÍCULA: [...] e) ter, no máximo, 30 anos até o último dia do período de inscrições, não se aplicando esse limite aos policiais militares da ativa da Corporação. 2.1. Sustentou que a exigência demonstra discriminação desarrazoada contra civis e contra militares da ativa das instituições militares congêneres dos demais Estados da federação, infringindo o art. 19, inciso III, da CF/88 e a Lei n o 4.949/12. 2.2. Requereu, liminarmente, a realização da inscrição e participação em todas as fases do certame público e, no mérito, a confirmação da tutela.
3. O Juízo singular, deferiu a tutela de urgência (Id. 78141472), e ao proferir a sentença (Id. 78141500), reconheceu a ilegitimidade passiva do CEBRASPE e, no mérito, julgou parcialmente procedente do pedido para determinar que o réu autorize a inscrição no concurso público em andamento e, em caso de impossibilidade, no certame subsequente. 3.1. Afirmou que a diferenciação feita pelo edital do certame é inconstitucional, por violar o princípio da isonomia, não havendo justificativa razoável para o tratamento desigual para adoção de limite de idade diverso entre os já militares e os outros candidatos ao cargo em disputa.
4. Em suas razões recursais (Id. 78141504) o recorrente verbera, em síntese, que a extensão do art. 15, §2o, da Lei no 14.751/2023 aos civis configuraria extrapolação do texto legal e interpretação extensiva de norma expressamente excepcional. 4.1. Arguiu que o limite etário de 30 (trinta) anos para o ingresso no CFO da PMDF foi fixado com respaldo legal e está definido no edital, de modo que não há violação ao princípio da isonomia, uma vez que todos os candidatos externos, sejam civis, ex-militares ou militares de outras unidades federativas, estão sujeitos ao mesmo requisito objetivo. 4.2. Acrescentou que a Administração agiu em observância ao princípio da legalidade e da vinculação ao edital. 4.3. Ao final, pugna pela reforma da sentença e indeferimento do pedido autoral.
5. Intimados, os recorridos não ofereceram contrarrazões.
6. O recurso interposto merece ser conhecido, pois estão preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, sendo próprio e tempestivo. 6.1. O ente público é isento do recolhimento do valor referente ao preparo recursal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
7. Na presente hipótese a questão submetida ao exame desta Egrégia Turma Recursal consiste em verificar se a limitação etária prevista no edital é inconstitucional e, consequentemente, se o recorrido faz jus ao direito de inscrever-se no concurso público em comento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
8. A jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal é consolidada no sentido de que o estabelecimento de limite etário para inscrição em concurso público é admissível quando justificado pela natureza das atribuições do cargo. É o que dispõe a Súmula no 683 do Supremo Tribunal Federal: “O limite de idade para a inscrição em concurso público só se legitima em face do art. 7o, XXX, da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido.” 8.1. Nesse sentido, confiram-se os julgados a seguir: RE 678.112-RG, Rel. Min. Luiz Fux; RE 1025819 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso; RE 1557664 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes.
9. Outrossim, o Excelso STF, no julgamento do ARE 1335806, firmou o entendimento de que a diferenciação de critério de idade para o ingresso na carreira da Polícia Militar entre candidatos civis e candidatos integrantes da Corporação da PMDF viola o princípio da isonomia.
10. Este e. TJDFT, ademais, se pronunciou sobre a inconstitucionalidade de dispositivo semelhante à Lei no 14.751/2023 (parte final do art. 11, caput e §1o, da Lei n. 7.289/84), ratificando a posição do STF. 10.1. O Conselho Especial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios declarou a inconstitucionalidade da parte final do dispositivo legal mencionado acima por ocasião do julgamento do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade Cível no 0701625-02.2023.8.07.0018. 10.2. A sentença de origem, por um lado, encontra-se correta quanto ao reconhecimento da inconstitucionalidade de distinções arbitrárias entre candidatos civis e militares da ativa em concursos públicos promovidos pela Polícia Militar do Distrito Federal por violação ao princípio da isonomia, entretanto, desconsidera o requisito de idade máxima para ingresso na carreira policial como um todo.
11. Destarte, a jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal e do e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios não afastou a validade do requisito etário, razão pela qual permanece legítima e plenamente aplicável a limitação de idade máxima de 30 (trinta) anos para o ingresso nos quadros da Polícia Militar do Distrito Federal, exigência que deve ser observada por todos os candidatos, sem distinção entre militares da PMDF ou de outras corporações e os demais candidatos. 11.1. Nessa seara, a declaração da inconstitucionalidade da diferenciação não afasta a limitação de idade para ingresso no Curso de Formação, mas estende a regra aos candidatos que já integram a Corporação, em observância aos princípios da igualdade, moralidade, interesse público, finalidade e razoabilidade.
12. No caso em análise, portanto, considerando que o recorrido não atendia ao requisito etário de 30 (trinta) anos previsto no edital, pois contava com 34 (trinta e quatro) anos na data da inscrição (Id. 78141465), não há ilegalidade no indeferimento de sua inscrição. 12.1. Nesse sentido, a sentença deve ser reformada para indeferir o pedido inicial de inscrição do recorrido no concurso público em comento ou no superveniente. 12.2. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: Acórdão no 2078202; Acórdão no 2070775; Acórdão no 2058862; Acórdão no 2055151.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, para reformar a respeitável sentença impugnada e, subsequentemente, revogar a liminar ora deferida e julgar o pedido inicial improcedente. 13.1. Sem despesas processuais e honorários de advogado em virtude da ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei no 9.099/1995).
Tese de Julgamento: 1. O Excelso STF firmou o entendimento de que a diferenciação de critério de idade para o ingresso na carreira da Polícia Militar entre candidatos civis e candidatos integrantes da Corporação da PMDF viola o princípio da isonomia. 2. A jurisprudência do Excelso STF e do e. TJDFT não afastou a validade do requisito etário geral, razão pela qual permanece legítima e plenamente aplicável a limitação de idade máxima de 30 (trinta) anos para o ingresso nos quadros da Polícia Militar do Distrito Federal, exigência que deve ser observada por todos os candidatos, sejam civis ou militares.
________________________________________
Dispositivos Relevantes Citados: Lei no 14.751/2023; art. 11, caput e §1o, da Lei n. 7.289/84.
Jurisprudências relevantes citadas: Súmula no 683 do Supremo Tribunal Federal; RE 678.112-RG, Rel. Min. Luiz Fux; RE 1025819 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso; RE 1557664 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes; ARE 1335806; Arguição de Inconstitucionalidade Cível no 0701625-02.2023.8.07.0018; Acórdão no 2078202; Acórdão no 2070775; Acórdão no 2058862; Acórdão no 2055151.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos moldes da regra prevista no art. 46 da Lei no 9.099/95.